Tribunal: STF
Processo: HC 83911
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-02
Data de publicação: 2004-03-02

Ementa:
DIREITO INSTRUMENTAL - ORGANICIDADE E DINÂMICA. O Direito,
especialmente o instrumental, é orgânico e dinâmico, somente sendo
possível retornar a fase ultrapassada mediante autorização
normativa.
        REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - PROGRESSÃO - ATO DO
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES - NATUREZA. O ato mediante o qual o juízo
 defere a progressão no regime de cumprimento da pena é judicial -
artigos 112 e 194 -, desafiando agravo - artigo 197, todos da Lei de
 Execução Penal. Imutável ante o silêncio do Estado-acusador,
descabe revê-lo e, potencializando o título judicial condenatório,
suplantado em execução, indeferir, presente o enquadramento do crime
 na Lei nº 8.072/90, os benefícios tão caros à ressocialização do
preso, que são a visita periódica à família e o trabalho
extra-muros. Precedente: Habeas Corpus nº 79.385-1/SP, Primeira
Turma, relator ministro Sepúlveda Pertence, decisão publicada no
Diário da Justiça de 15 de outubro de 1999.